Tribunal: TJPA
Processo: 0802610-04.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802610-04.2024.8.14.0000

REQUERENTE: REGILDO CARDOSO DA SILVA

REQUERIDO: VARA UNICA DE ELDORADO DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ART. 217-A, C/C ART. 226, II TODOS DO CÓDEX PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. É incabível utilizar a revisão criminal como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas, tendo em vista a segurança jurídica decorrente da coisa julgada.

2. No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um recurso de apelação, onde pretende reexaminar, o acerto da decisão condenatória de 1º grau, visando à modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional. As questões relativas a dosimetria da pena não restaram suficientes para alteração da pena, que já foi aplicada no mínimo legal.

3. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER da ação e julgar-lhe IMPROCEDENTE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 03 e término em 10 de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém/PA, 03 de setembro de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621 e incisos do CPP por
R. C. DA S.
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença penal oriunda do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado de Carajás/PA, que a condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A c/c art. 226, II, do CPB.

Consta da Revisão Criminal que o Requerente foi denunciado pelo Ministério Público nas penas do artigo 217-A, caput, c/c artigos 226, II, do Código Penal (processo n. 0800797-89.2022.8.14.0103), por haver, supostamente, praticado violência sexual contra a vítima
M. A. S.

Alega, a defesa do requerente, que em virtude de terem sido comprovadas nos autos, a existência de desavenças familiares entre Poliany - genitora da ofendida (
M. A. S.
) e sua mãe Rosária (avó da vítima), que foi defendida pela sua outra filha Adriana e seu esposo
R. C. DA S.
, ora requerente. A mãe da ofendida, Poliany, teria afirmado que iria acusar
R. C. DA S.
de estupro de vulnerável.

Aduz que os depoimentos foram contraditórios, o que ensejaria dúvida quanto a veracidade das alegações da ofendida.

Alega, que a menor não foi escutada de forma especializada, por profissional qualificado e capacitado para este tipo de atendimento, o que torna nula a prova produzida por violação do contraditório e ampla defesa.

Aduz, que não houve obediência ao que preceitua o art. 12, da Lei n. 13.431/2017, bem como, a Resolução n. 299, do CNJ de 05.11.2019.

Alega ainda, equívoco no cálculo de dosimetria da pena do requerente, afirmando,
in litteris
, que “(...)
se observam circunstâncias atenuantes que levam à diminuição dela, pois foi o ÚNICO CRIME do qual o Revisionando foi acusado até hoje, não tendo sido apurada a dosimetria da pena, devendo ser revista
(...)”.

Vieram os autos conclusos, momento em que deferi a justiça gratuita e determinei remessa dos autos ao
Parquet
.

Remetidos os autos ao parecer ministerial, o(a) Procurador(a) de Justiça Dr(a). Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
da revisão criminal interposta em favor de
R. C. DA S.
, eis que não preenche as hipóteses de cabimento previstas no art. 621, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifico que o Peticionário busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem apresentação de prova nova judicializada. Motivos pelo qual
razão não lhe assiste.

De certo, a coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o Acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, o acerto da decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Importante destacar, que a Dra. Herna Socorro Pedroso de Azevedo, advogada constituída do ora requerente nesta ação revisional, desistiu do Recurso de Apelação n. 0800797-89.2022.8.14.0103, que tramitava sob a relatoria da Exma. Desemb. Kédima Pacífico Lyra, verificando-se que a matéria das razões recursais eram as mesmas de que tratam esta revisão criminal, o que torna sem sentido a busca por rediscussão em sede revisional.

Peço vênia para transcrever o dispositivo das razões recursais apresentadas nos autos n. 0800797-89.2022.8.14.0103, ao ID 13379225 daqueles autos. Vejamos:

“(...)
Diante de todo o exposto, requer:

a. O recebimento e provimento integral das presentes razões recursais;

b. A nulidade da audiência de instrução, pois a condução do depoimento especial não apresentou imparcialidade;

c. Que seja reconhecido o princípio do indúbio pro reo, com fins absolver o acusado, com fulcro no art. 386, VII, do CPP;

d. Subsidiariamente, caso não seja acatada as teses supracitadas, que seja reexaminada a dosimetria aplicada, com fins de reduzir a pena ao mínimo legal
(...)”.

De qualquer forma, não merece prosperar o argumento de que teria a sentença violado o devido processo legal ao não realizar a escuta especializada na forma que preconiza a lei, o que teria gerado nulidade por prejuízo à defesa do requerente.

Quanto à alegação de que a oitiva da vítima não teria observado o procedimento previsto na Lei nº 13.431/17, cabe destacar que tal procedimento constitui garantia da vítima, a fim de evitar a revitimização da criança ou adolescente, e não do acusado.

De todo modo, da leitura da sentença condenatória (ID 18196202) a oitiva da ofendida em juízo se deu na forma de depoimento especial. Impende salientar que os instrumentos previstos na Lei nº 13.431/17 (escuta especializada e depoimento especial) são garantias da vítima e não do acusado, de sorte que não se admite que a ausência dos procedimentos seja tomada em desfavor do ofendido, pelo que não há que se falar em nulidade (STJ, AgRg no AREsp nº 2.210.492/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023; HC nº 422.635/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019).

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado. Vejamos:

“Estupro de vulnerável Preliminar de nulidade da sentença por não realização do depoimento especial "sem dano" Inviabilidade Medida que deve ser realizada no interesse exclusivo das vítimas, não podendo ser invocado pela Defesa para alegar nulidade. Defesa que, ademais, se fez presente no momento da colheita das declarações das vítimas em juízo, não tendo apresentado qualquer objeção Preliminar afastada segura Prova Palavras da vítima e das testemunhas que merecem crédito e se revestem de indiscutível valor para a busca da verdade real Condenação mantida Dosimetria - Penas fixadas com equilíbrio e fundamento Tenra idade da vítima a permitir o aumento da penabase Precedentes do STJ Acréscimo decorrente da continuidade delitiva reduzido ao mínimo legal, por não se saber o número exato de abusos praticados Dúvida que deve ser valorada em favor do réu - Regime fechado mantido Medidas de segurança mantidas diante da semi-imputabilidade do réu Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido”. (TJSP; Apelação Criminal 0002328-18.2016.8.26.0526; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/04/2023; Data de Registro: 03/04/2023).

Deste modo, está o requerente insatisfeito com a decisão aduzindo matéria que já foi apreciada pelo Juízo singular na sentença condenatória, quando entendeu que a alegação de que a acusação por parte da ofendida não se deu por conflitos familiares, especialmente por ter sido o depoimento da vítima bem esclarecedor quanto aos fatos.

Transcrevo a muito bem lançada sentença condenatória (ID n. 18196202), na parte que importa. Vejamos:

“(...) A materialidade, conforme o laudo sexológico, 2022.11.000099-SEX (constante no ID 74711445, páginas 5/6), demonstra que houve a prática de vestígios de atos libidinosos na ofendida.

No tocante à autoria, saliente-se que no crime de estupro de vulnerável a palavra da vítima tem valor especial, desde que esteja em consonância com as demais provas dos autos, o que restou evidente com o relato da criança em juízo corroborada com o relato da psicóloga que fez o acompanhamento psicossocial na fase investigativa.

O depoimento da menor em juízo foi preciso, no sentido que o denunciado passou e apalpou as pernas dela, e, consequentemente, as suas nádegas, a fim de praticar ato libidinoso. Reporte-se que, na prova oral em juízo, a vítima teve um grande abalo psicológico, de modo que não conseguiu concluir seu depoimento, chorando demasiadamente.

No tocante às alegações da defesa descritas pelas informantes, Rosária, Adriana e pelo réu, no sentido de que a genitora da vítima teria fomentado toda essa situação em razão de uma suposta partilha de bens, que Poliany tinha interesse de prejudicar o réu, não prospera.

Isso porque, as provas descritas nos autos afirmam categoricamente a conduta do réu para com a vítima, além da consequência do crime, apontando um grande pânico que esta possui com denunciado, após os atos libidinosos praticados, somado aos depoimentos e laudos sexológicos que apontam vestígios. Ademais, o relato da psicologa em juízo foi preciso ao apontar que a criança demonstrava sinais de quem havia sofrido abuso sexual, frisando anteriormente a confirmação da profissional com a palavra da vitima. (...)”

Desta forma não há que se falar em ausência de provas ou mesmo em nulidade da oitiva da ofendida.

No tocante ao cálculo da dosimetria da pena do requerente verifico que melhor sorte não assite a defesa.

Vejamos a leitura da sentença na parte que importa:

“(...) IV – DOSIMETRIA Passo a dosar a respectiva pena, em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68, do CP.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do CPB, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie delitiva; o réu é primário; nada existe sobre a conduta social dele, tampouco elementos nos autos acerca da personalidade; o motivo do crime é próprio do tipo penal, qual seja, a satisfação da lascívia; as circunstâncias são desfavoráveis ao acusado, especialmente porque se valeu da relação de parentesco e convívio com a vítima, bem como da ingenuidade da infante para perpetrar o abuso, o que servirá para a majoração da pena em outra fase da dosimetria, sob pena de bis in idem; as consequências do crime são comuns à espécie delitiva, inexistindo elementos de prova no sentido de que o fato extrapolou o trauma natural resultante da violação sofrida; por fim, o comportamento da vítima em nada influenciou para prática do delito. Assim, com base nas circunstâncias judiciais analisadas acima, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

Não há agravantes, tampouco atenuantes, desse modo mantenho a pena anteriormente dosada.

Inexistem causas de diminuição da pena. Por outro lado, incide a causa de aumento de pena descrita no artigo 226, II do CP, tendo em vista que o acusado é tio da vítima. Desse modo, majoro a pena pela metade, fixando-a em 12 (doze) anos de reclusão.

No tocante ao instituto da detração penal, verifico que o réu foi preso em 11 de agosto de 2022, conforme ID 82921231, página 12. Assim, constato, que o réu ficou recluso 168 dias ou 5 meses e 15 dias de prisão. Realizando a subtração dos dias que ficou recluso e da pena fixada na terceira fase da dosimetria, temos o patamar de 11 anos, 6 meses e 15 dias da pena a qual torno concreta e definitiva.

Em observância a regra contida no art. 33, § 2º, "a" do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em REGIME FECHADO.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP), tampouco a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), em razão da quantidade de pena aplicada, não satisfazendo, portanto, os requisitos legais (...)”.

Se depreende da leitura, que a pena do Apelante foi aplicada no mínimo legal, e até as causas de aumentos foram utilizadas no
quantum
menor possível, não havendo qualquer nulidade a ser sanada em sede revisional.

Em que pese haver a possibilidade de revisão da dosimetria da pena quando flagrante erro judiciário, não é o caso dos autos, pelo que a irresignação do revisionando não se encaixa nas hipóteses previstas para a revisão criminal.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca uma terceira instância de julgamento, o que não se permite em sede de Revisão Criminal, conforme se verifica dos precedentes jurisprudenciais colacionados:

“EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS CRIMESDE ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART.213, “CAPUT” E ART.148, § 1º, V, TODOS DO CPB). ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPROCEDENTE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP. 2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA e IMPROVIDA. (TJPA - 5918823, 5918823, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-11)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CRIMES COMETIDOS ANTES DO REGRAMENTO DA LEI Nº 12.015/2009. SUJEIÇÃO À NORMA ANTERIOR MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA EM PARTE E NESTA, JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1 - É cabível a desconstituição da coisa julgada penal somente nas excepcionais hipóteses previstas, taxativamente, no art. 621 do CPP. 1.2 - A revisão criminal não se presta à mera reapreciação da prova e argumentos já exaustivamente julgados por este e. Tribunal, exigindo-se, que o requerente apresente elementos probatórios novos que possam alterar a decisão combatida, o que não ocorreu in casu. 2 - Os crimes foram praticados contra diversas menores, de forma continuada em relação a cada uma, de sorte que, mesmo aqueles que tiveram início no ano de 2009 submetem-se ao regramento da lei nº 12.015/2009, uma vez que as práticas cessaram quando esta lei já estava em vigor (súmula 711 do Supremo Tribunal Federal). 3 - Ação de revisão criminal conhecida em parte e nesta, julgada improcedente. Decisão unânime. (TJPA - 2020.00948798-32, 212.757, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-16, Publicado em 2020-07-06)

Ademais, na hipótese,
nenhuma prova ou fato novos foram arguidos pela defesa que justifique a revisão.
Busca o requerente, na verdade, apenas revolver as alegações anteriormente apresentadas, repetindo temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento da ação penal e do recurso de apelação, que concluiu pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos, no que se refere à autoria, materialidade delitiva e dosimetria da pena.

É incabível, portanto, utilizar a revisão criminal como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas.

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo rever decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à obtenção de novo juízo de valor acerca dos elementos de prova constantes dos autos, de modo a sobrepor aquele formado, à luz do livre convencimento motivado, pelo Juiz Natural da causa.

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso da hipótese apontada pelo autor na inicial, qual seja, o art. 621, inciso I do CPP (contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos), até porque a pena do revisionando ficou no mínimo legal quanto ao crime praticado, excetuando-se somente quanto ao crime de ameaça que ficou um pouco afastada do mínimo legal, matéria já analisada em primeira e segunda instância por este Poder Judiciário.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto, CONHEÇO da Revisão Criminal, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 03 de setembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2024